Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-17.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500866-17.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
JOSE ZENATTI GODOY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500866-17.2018.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba.
Apelação Criminal no 1500866-17.2018.8.26.0126 Vara Criminal
de Caraguatatuba.
Apelante: Jose Zenatti Godoy
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.917
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba,
que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, III, do
Código Penal, a três anos de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e quinze dias-multa, no piso mínimo, porque na
tarde do dia 21 de agosto de 2018, na Rua São Benedito,
Centro, naquela cidade, teria subtraído, para si, com o
emprego de chave falsa, um aparelho celular da marca
“Lenovo”, uma caixa de som, um óculos de sol e um carregador
de celular, pertencentes à vítima Giovanne Francesco da Silva
Carreno Ayala, o réu José Zenatti Godoy apelou buscando
absolvição por atipicidade de conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância ou por ter agido em estado de
necessidade. De forma alternativa, pretende a mitigação das
penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação foi bem decretada,
pois ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e
autoria dos fatos, bem como o dolo com que agiu o apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500866-17.2018.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba.
preso em flagrante depois de furtar os bens que estavam no
veículo da vítima, os quais foram apreendidos em seu poder
(fls. 11/17) e para tanto se valendo de uma chave falsa. Nesse
sentido os relatos dos policiais militares e do ofendido e a
própria admissão de culpa do apelante em Juízo (fls. 7, 9/10 e
mídia digital).
Nessa análise, ao contrário do alegado
pela combativa defesa no recurso, impossível aqui se cogitar
de atipicidade do fato delituoso pela aplicação do princípio da
insignificância, pois o valor total dos bens subtraídos superou
dois mil reais, como esclareceu a vítima (fl. 10).
Além disso, quanto à suposta ausência
de prejuízo ao ofendido pela recuperação das mercadorias em
decorrência da prisão em flagrante do réu, o entendimento
desta colenda Câmara se alinha àquele pacificado no egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem decidido
que “o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima não
constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da
insignificância” (AgRg no AREsp no 1317769, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 20.9.2018, DJe 26.09.2018).
Ainda que assim não fosse, o réu é
reincidente em crimes contra o patrimônio e “constatada a
habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a
aplicação do princípio da insignificância, ante a evidente
reprovabilidade da conduta” (STJ, AgRg no REsp no 1762803, 6a
Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 20.08.2019,
DJe 02.09.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500866-17.2018.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba.
Por
outro
lado,
é
certo
que
a
justificativa apresentada pela defesa do réu para a prática
criminosa também não pode ser acolhida, pois além de não
comprovado ter ele praticado a infração em razão de
dificuldade financeira, ainda que, de fato, tivesse sido essa a
sua motivação, ela não tipifica a excludente do estado de
necessidade e não autoriza ninguém a praticar delito contra o
patrimônio, mesmo porque poderia ser contornada por meios
lícitos, como o auxílio de familiares e amigos.
Sendo assim, verifica-se que a conduta
praticada pelo apelante recebeu o adequado tratamento penal
conferido pela ordem jurídica vigente, revelando-se justa, tal
como posta, a condenação decretada em primeiro grau, em
face de tudo quanto se apurou no processo.
Quanto à dosimetria, as penas merecem
reparo, pois agiu com muito rigor o douto juiz ao fixar a pena-
base metade acima do menor patamar por ter o réu praticado o
delito enquanto cumpria pena imposta em outra condenação
em regime aberto de prisão e por ter fugido da cela do Fórum
quando levado para a audiência de custódia. O acréscimo
usual de um sexto já seria o bastante, de modo que as penas
retroagem a dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, correta se
mostrou a compensação da comprovada reincidência do réu
com a atenuante da confissão espontânea, não merecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500866-17.2018.8.26.0126 Comarca de Caraguatatuba.
douta sentença alteração nesse aspecto.
Como o réu é reincidente em delito
patrimonial e as circunstâncias judiciais foram consideradas
desfavoráveis, incabível a substituição da sanção carcerária
por penas alternativas e o regime prisional inicial fechado
fixado na sentença era realmente o mais adequado à hipótese,
pois o réu tem se mostrado refratário à lei penal e por isso
deve cumprir todos os estágios no processo de ressocialização
penal, até porque não demonstrou ser merecedor de
tratamento punitivo mais benevolente.
Portanto, somente para a redução das
penas nos termos acima propostos é que se impõe o parcial
provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa,
no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -